Tribunal: TJBA
Processo: 0000156-63.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000156-63.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIENE DOS SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, JOAO FELIPE BRANDAO SALES

APELADO: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
PEDRO DOS SANTOS LOUSADO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 485, DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE QUE NÃO CONFIGURA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL, MAS SIM EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA EXTINTIVA QUE DEVERIA TER SIDO PRECEDIDA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE APELANTE PARA CUMPRIR AS DILIGÊNCIAS, COM FULCRO NO ART. 485, §1° DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo em fase de cumprimento de sentença, por perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em saber se:

(i) as hipóteses de extinção, sem resolução do mérito, dispostas no art. 485 do CPC aplica-se ao processo em fase de execução;

(ii) Se a inércia da parte autora em cumprir diligências caracteriza perda superveniente de interesse processual ou mero abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318, parágrafo único, do CPC permite a aplicação subsidiária das regras do procedimento comum à fase executiva, o que inclui as hipóteses de extinção, sem resolução do mérito, dispostas no art. 485 do CPC.

4. A perda superveniente de interesse processual ocorre quando o autor obtém a satisfação da sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, ou a prestação jurisdicional já não é mais útil. Este não é o caso dos autos, pois a Apelante ainda não obteve a satisfação do crédito executado.

5. Considerando que a Apelante não cumpriu as diligências determinadas, apesar de intimada por seu patrono, cabia ao magistrado primevo ter observado a norma processual do §1°, art. 485, do CPC, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Caso a inércia perdurasse, seria o caso de extinguir, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo autor, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos ao 1° Grau, para que a Apelante seja intimada pessoalmente a cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias, as duas diligências fixadas na decisão de ID. 85304048, nos termos do art. 485, §1° do CPC.

Tese de julgamento:

"1. O processo em fase de cumprimento de sentença pode ser extinto por abandono da causa (art. 485, III, CPC), desde que precedido de intimação pessoal da parte para regularização no prazo de 5 dias. 2. A inércia no cumprimento de diligências determinadas pelo juiz caracteriza abandono da causa, não perda superveniente de interesse processual."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0000156-63.2015.8.05.0190, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camacan/BA, tendo, como Apelante,

MARIENE DOS SANTOS BISPO

e, como Apelado,

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA